Tribunal: TJSP
Processo: 2167344-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus – Identidade de parte, causa de pedir e pedido contidos em ordem anteriormente impetrada – Reiteração – Impossibilidade – Inexistência de fundamento, fato novo ou documento diverso capaz de ensejar a mudança do cenário original e tornar necessário o reexame da questão – Precedentes – Conhecimento – Descabimento – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio

Ementa:
Habeas Corpus – Identidade de parte, causa de pedir e pedido contidos em ordem anteriormente impetrada – Reiteração – Impossibilidade – Inexistência de fundamento, fato novo ou documento diverso capaz de ensejar a mudança do cenário original e tornar necessário o reexame da questão – Precedentes – Conhecimento – Descabimento – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal – Ordem indeferida liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2167344-74.2020.8.26.0000, da Comarca de
Porangaba, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO e Paciente EDUARDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM LIMINARMENTE o
presente habeas corpus, nos termos dos artigos 248, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo
Penal. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2167344-74.2020.8.26.0000 - lauda 2/6
Voto:
24476 CFF/D
Habeas Corpus:
2167344-74.2020.8.26.0000
Comarca:
Porangaba
Vara:
Vara Única
Autos originários:
0001813-74.2004.8.26.0470
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
Eduardo dos Santos
Habeas Corpus Identidade de parte, causa de
pedir e pedido contidos em ordem anteriormente impetrada

Reiteração

Impossibilidade Inexistência de fundamento,
fato novo ou documento diverso capaz de
ensejar a mudança do cenário original e tornar
necessário o reexame da questão Precedentes
Conhecimento Descabimento Exegese dos
artigos 248, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código
de
Processo
Penal

Ordem
indeferida
liminarmente.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal, supostamente imposto por parte da digna
autoridade apontada como coatora, em razão da fixação do regime
prisional fechado para o cumprimento de pena que lhe foi imposta.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, postulando a concessão da ordem “...com o objetivo único de
fixação definitiva do regime inicial semiaberto para desconto da privativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2167344-74.2020.8.26.0000 - lauda 3/6
de liberdade ora aplicada, em função de o montante punitivo ter resultado
não superior a 08 (oito) anos de reclusão, bem como em decorrência da
avaliação positiva de todas as circunstâncias judiciais ao sentenciado...”
(fls. 01/12).
É o relatório.
Assenta-se, de plano, a impossibilidade
de conhecimento da ordem.
O
nobre
impetrante
insistiu
no
processamento deste habeas corpus, informando que “...impetrou HC no
STJ por equívoco, sendo certo que já houve inclusive decisão transitada
em julgado rejeitando a ação mandamental impetrada na referida corte...”
(fls. 220).
É que, tendo o presente habeas corpus o
mesmo paciente, causa de pedir e pedido daqueles existentes no HC no
2065330-12.2020.8.26.0000, impetrado anteriormente e já submetido à
apreciação desta Colenda 5a Câmara Criminal, inviável se mostra seu
conhecimento.
Confira-se:
A impetração dá conta de que o paciente foi condenado ao
cumprimento de 08 (oito) anos de reclusão, por infração aos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2167344-74.2020.8.26.0000 - lauda 4/6
121, caput, e 129, § 1o, inciso I, ambos c.c. o artigo 70, todos do Código
Penal.
A inicial evidencia que o nobre impetrante pretende a
modificação do regime prisional, com o redimensionamento para o
semiaberto, sustentando que '...o regime foi aplicado pela gravidade
abstrata do crime...'.
Contudo, a via eleita não se presta à discussão da pena, aí
incluído o regime prisional, a pretexto de não ter sido corretamente
estabelecida, pois a dosimetria reclama o sopesamento de requisitos
objetivos e subjetivos, a depender da aqui inadequada incursão
aprofundada da prova.
De qualquer sorte, no caso em apreço, extrai-se da
respeitável sentença:
'Na primeira fase do critério trifásico, fixo a pena no mínimo
legal por não vislumbrar circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na
segunda etapa, não há agravantes ou atenuantes. Na terceira, em razão
do concurso termal. pois os crimes foram praticados mediante uma só
ação, aumento a pena de um terço (1/3). O aumento neste patamar se
justifica em razão da lesão sofrida pela vítima Allan, que ficou
impossibilitado de ingerir alimentação, a não ser por meio líquido, por
mais de quinze (15) dias, assim como teve que ficar afastado de suas
ocupações habituais por mais de trinta (30) dias. Além disso, deve ser
considerado que, em razão desses fatos, a vítima da lesão ainda perdeu o
pai, ente querido. Não há causas de diminuição. Com todas essas
considerações, torno definitiva a pena em oito (08) anos de reclusão.
O regime para início do cumprimento deve ser o fechado, em
razão da quantidade da pena, do fato de terem sido praticados dois delitos
e porque o acusado deixou de se apresentar em juízo e de indicar seu
endereço, demonstrando que somente será eficazmente punido com o
regime mais gravoso.' (fls. 17/19).
Como se vê, a leitura da respeitável decisão permite concluir
que a pena foi suficientemente justificada, não se antevendo, a par
disso, a existência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade ou,
ainda, qualquer defeito teratológico, a justificar o conhecimento
excepcional da postulação.
Reiterativa a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2167344-74.2020.8.26.0000 - lauda 5/6
'Penal e processo penal. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio.
Inadequação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sentença
condenatória. Interceptação telefônica. Encontro fortuito de provas
(serendipidade). Possibilidade. Autoria e materialidade alicerçados em
outros elementos de prova. Validade. Absolvição. Pleito incabível na via
eleita. Ausência de constrangimento ilegal. Writ não conhecido.' (STJ, 5a
Turma, HC 387.899/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 22.06.2017)
'1. É inadmissível a supressão de instância para tratar de tema não
decidido pelo Tribunal local. Além disso, a via eleita não comporta o
reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o
processo principal a ponto de afastar a configuração do crime de tráfico
de drogas e concluir que o paciente é usuário.' (STJ, 6a Turma, HC
390.297/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJE 08.05.2017)
'5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei
11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o
paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades
delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o
que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não
provido.' (STF, 1a Turma, HC 132475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJE
23.08.2016)
Por
fim,
inexistindo
manifesta
nulidade,
flagrante
ilegalidade, evidente abuso de autoridade ou, ainda, qualquer defeito
teratológico, inarredável reconhecer a inexistência do acenado
constrangimento ilegal e, por conseguinte, a incognoscibilidade deste
writ.”
Trata-se, pois, de mera reiteração,
máxime porque a renovação do outrora postulado não se vê instruída, a
rigor técnico, com fundamento ou fato novo e nem foi composta de
documento diverso, capaz de ensejar a mudança do cenário original e
tornar necessário o reexame da questão.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que “revela-se manifestamente incabível o habeas corpus que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2167344-74.2020.8.26.0000 - lauda 6/6
veicula pedido idêntico ao formulado em pleito anterior, que tramita
nesta Corte” (6a Turma, AgRg no HC no 237.324/SP, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura) e o Excelso Supremo Tribunal Federal
igualmente assentou que “não se conhece de impetração que reitera os
termos de pedido de 'habeas corpus' já julgado, com perfeita
identidade em relação ao nome do paciente, à autoridade apontada
como coatora e aos fundamentos do 'writ'.” (2a Turma, HC no
74834/MS, Rel. Min. Maurício Corrêa).
Nesse contexto, inarredável reconhecer a
incognoscibilidade limiar deste writ.
Ante
o
exposto,
INDEFIRO
LIMINARMENTE o presente habeas corpus, nos termos dos artigos 248,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código
de Processo Penal.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)